Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÂO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). CONTROLE JURISDICONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que ordenou a exclusão do recorrente dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

2. O procedimento administrativo teve por objeto a apuração da possibilidade de perda do cargo pelo recorrente, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. 2.1. Não é possível verificar a existência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) no decorrer do trâmite do procedimento administrativo em questão.

3. O interrogatório do acusado está expressamente previsto como o primeiro ato a ser praticado para a instrução do procedimento administrativo em referência, nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 6.477/1977. 3.1. A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal Militar (art. 16 da Lei no 6.477/1977) está afastada pela regra especial e expressamente prevista para a hipótese (lex specialis derogat generalis).

4. A possibilidade de sessão secreta está expressamente prevista nos artigos 9o, § 1o, e 12, da Lei no 6.477/1977 e não afronta o princípio da publicidade, pois não ostenta natureza de ato processual e tem como finalidade a proteção da intimidade do investigado (art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal). 4.1. A hipotética nulidade do referido ato somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do recorrente (pas de nullité sans grief). No entanto, não é possível concluir que houve qualquer prejuízo, uma vez que o relatório produzido na aludida sessão não tem caráter decisório e foi favorável ao ora recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.